Tribunal: TJMT
Processo: 1019720-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019720-55.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES - CPF: 054.815.451-10 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (IMPETRANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), WELINGTON CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 070.201.771-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVILIN LORRANI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 070.843.961-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FARMÁCIA BOA SAÚDE (VÍTIMA), CLEYTON COSTA ARRUDA - CPF: 046.439.551-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019720-55.2020.8.11.0000

PACIENTE: ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES
IMPETRANTE: ODILA ZORZI, ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIBERATÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU EM OUTRO HC – POSSIBILIDADE – MESMA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL – ATO CONSTRITIVO JUSTIFICADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019720-55.2020.8.11.0000

PACIENTE: ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES
IMPETRANTE: ODILA ZORZI, ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Robert Richard Galiosan Moraes
, preso pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Poconé.

Aduz o impetrante a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, aliado ao fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis.

Requer, ainda, extensão dos efeitos do benefício concedido ao corréu
Welington Carlos de Almeida
, nos autos do HC n. 1015104-37.2020.811.0000, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Sustenta que o réu se encontra preso há 15 (quinze) dias sem o oferecimento da denúncia, destacando, inclusive, que o Ministério Público sequer recebeu o inquérito policial, o que configura, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, assevera que, diante da pandemia de COVID-19­, e da falta de condições da instituição prisional, o paciente deve ser posto em liberdade, notadamente porque possui histórico de diabetes, razão pela qual faz parte do grupo de risco ao contágio do novo coronavírus.

A liminar foi
deferida
, com a imposição de medidas cautelares alternativas, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019720-55.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, no dia 16 de julho de 2020, por volta das 22h00min, o investigado, em conluio e unidade designíos com Welington Carlos de Almeida, Kevilin Lorraini Rodrigues de Lima e Cleyton Costa de Arruda, renderam 2 (duas) vítimas mediante emprego de arma de fogo, e subtraíram um relógio da marca Champion, de cor dourada, e o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) do estabelecimento comercial Drogaria Pró Saúde, localizado no Centro do município de Poconé/MT.

No julgamento do mérito do HC n.
1015104-37.2020.811.0000
, de minha relatoria, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício substituiu a custódia preventiva do corréu
Welington Carlos de Almeida
, fixando medidas cautelares diversas, por entender desnecessária a medida extrema de privação de liberdade.

O juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do acusado, nos seguintes termos:

“Trata-se de Representação pela Prisão Preventiva de ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES - vulgo JUNINHO, proposto pelo DELEGADO DE POLICIA DA COMARCA DE POCONÉ/MT em face aduzindo em síntese que é suspeito de cometer o crime de roubo majorado noticiado através do Boletim de Ocorrência de no 2020.166662, conforme documentos constantes nos autos.

[...]
Após a suposta prática do crime, os suspeitos empreenderam em fuga do local com todos os bens das vítimas, e o Representado JUNINHO obteve êxito na fuga dos policiais tendo em vista que pulou da moto e adentrou em um matagal tomando rumo ignorado
.

A materialidade do delito está demonstrada através do Boletim de Ocorrência no 2020.166662, Termo de Apreensão, Declarações da vítima, Relatório de Investigação, Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, e depoimento dos suspeitos que foram detidos pela polícia WELINGTON, KEVELIN e CLEYTON.

Quanto aos indícios de autoria, estes estão demonstrados já que o suspeito WELINGTON confessou a autoria do crime juntamente com o Representado ROBERT RICHARD para o cometimento do crime de roubo majorado, e as vítimas fizeram o reconhecimento dos investigados em sede policial.

As alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, no que tange ao art. 282, §6o do CPP preveem que: “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.

No caso dos autos, verifica-se que o investigado encontra-se em local incerto e não sabido, deixando de se apresentar a Depol para prestar esclarecimentos, externando a ausência de intenção em colaborar com as investigações, a considerar que está há 6 (seis) dias foragido.

O delito acima mencionado possui pena máxima de 10 anos, dessa forma, se amolda ao inciso I do art. 313 do CPP.

No que tange a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares, estas seriam ineficazes ao caso em análise, uma vez que os suspeitos encontram-se foragidos, sem qualquer intenção em colaborar com as investigações da Polícia Civil, tornando a ultima ratio a única medida capaz de inibir nova prática delituosa
.

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva, apesar de ser a ultima ratio configura-se como a mais eficaz no caso em comento.

[...] Deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal,
uma vez que o investigado encontra-se foragido desde a data da suposta prática do crime, impedindo a correta aplicação da lei penal, a fim de apurar a abominável conduta supostamente por ele cometida.

O perigo de liberdade do acusado encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e grave ameaça a pessoa, demonstrando que sua liberdade causaria graves riscos a sociedade e a ordem pública.

De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de
roubo majorado
ultrapassa os 04 anos.

Destarte, não podemos olvidar que estamos diante dos conteúdos apreendidos pela autoridade policial a ocorrência de afronta a ordem pública, [...].

Ainda, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da garantia da ordem pública contido no art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque a custódia preventiva convolada/mantida sob este fundamento busca evitar que o delinquente volte a cometer delitos, e, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida (JTACRESP 42/58).

[...] Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime, tendo em vista que o investigado encontrava-se armado e ameaçou atirar na vítima, com agressividade. É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do representado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”(Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, p. 377).

Imperioso mencionar que o suspeito Welington confessou o crime de roubo majorado,
e ainda citar o emprego de violência e grave ameaça na empreitada criminosa, tendo em vista o depoimento da vítima constante nos autos que, e que ainda teve arma apontada na sua cabeça pelos criminosos, o que demonstra periculosidade além do indiciado, pelo modus operandi do crime.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos,
quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o investigado encontra-se foragido, sem qualquer intenção em colaborar com as investigações, impossibilitando a aplicação de outras medidas cautelares
.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura dos autuados diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando que o crime foi cometido bem no Centro em comércio da cidade, de forma articulada, ousada, premeditada, e violenta.

Diante do exposto, com fundamento no art. 311 do CPP, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313 I do CPP, e mostrando-se insuficientes e ineficazes no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES, vulgo “JUNINHO”.

No dia
15-9-2020
, após a prisão do paciente – ocorrida em 2-9-2020 –, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, nos seguintes termos:

“[...] É de se mencionar que o Conselho Nacional de Justiça não tem mínima atribuição jurisdicional de impor comando decisório. Trata-se de recomendação e não de determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, a luz do caso concreto.

A simples alegação de que o representado encontra-se em risco na Cadeia Pública de Várzea Grande/MT, não o insere em risco iminente de contágio ou até mesmo de agravamento de doença, tendo em vista que naquela unidade penitenciária não há quaisquer provas reais de que a situação epidemiológica do recinto esteja incontrolável. Nota-se ainda que não há comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, o representado não esteja tendo atendimento e proteção adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.

[...] E, in casu, verifico que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e, a despeito da pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal. Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional, para que adote as providências necessárias.

A existência de emergência epidemiológica não pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser feito, isto sim, é verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão.

[...] Compulsando os autos verifico que o réu tivera a prisão preventiva cumprida no dia 02/09/2020.

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do réu, eis que da data da decretação da prisão preventiva, das provas colhidas nos autos não há fato novo ou prova documental idônea a autorizar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva, que afastem os requisitos já identificados dos artigos 312 e 313 do CPP, a considerar que o crime fora praticado com emprego de arma de fogo violência e grave ameaça, concurso de agentes e que o réu fora reconhecido pela vítima sem dúvida alguma, o que demonstra a periculosidade do agente a vista do modus operandi.

[...] O periculum in libertatis encontra-se presente no modus operandi do Representado, que e forma pré-ordenada em unidade de designíos, com emprego de violência e grave ameaça abordou a vítima colocando a arma no rosto dela e a conduzindo para perto do caixa.

Há de ressaltar ainda a complexidade do caso, ante o concurso de agentes, incidência de majorantes e demais depoimentos constantes nos autos, anotando-se que a liberdade do acusado pode causar embaraços a conclusão instrução da ação penal e investigações, ainda porque o comparsa WELLINGTON fora solto.

Na hipótese em exame, as circunstâncias em concreto dos fatos justificam a mantença da prisão, sendo certo que o encarceramento cautelar do acusado se faz necessário para assegurar a instrução criminal e garantir a ordem pública. [...]”.

Analisando os autos, entendo que o juízo singular limitou-se a reproduzir os fatos apurados no inquérito, justificando a prisão do réu apenas na gravidade do crime –
“roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo”
–, sem indicação de
elementos concretos existentes nos autos
a recomendar a constrição máxima.

Muito embora o roubo circunstanciado seja mesmo considerado crime de natureza grave em nosso sistema normativo,
a decisão não aponta elementos concretos que autorizem e recomendem a prisão do paciente.

Isso porque o fato de o crime ter sido praticado
“com emprego de violência e grave ameaça, abordando a vítima e colocando a arma no rosto dela e a conduzindo para perto do caixa”
não extrapola a normalidade do tipo penal, que nada mais é do que a subtração de coisa alheia com emprego de grave ameaça,
in casu
, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Em outras palavras: não houve violência exacerbada ou qualquer outra circunstância que recomende a medida drástica da prisão, que deve ser a
ultima ratio
.

Não basta, para a segregação cautelar, a mera gravidade abstrata do delito, que é apenas um indicativo – não o único – da probabilidade de reiteração de crimes, que, como visto alhures, é o fundamento que justifica a prisão preventiva assentada na ordem pública.

Destaque-se que o paciente é pessoa jovem, com pouco mais de 18 (dezoito) anos, possui ocupação lícita de diarista em serviços gerais para o empregador Miguel Arcanjo C. de Almeida, é primário, sem outros registros criminais e possui residência fixa, predicados que devem ser sopesados em seu favor.

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Neste ponto, convém salientar que, conquanto o paciente tenha foragido do local do crime – após perseguição policial –, sendo detido aproximadamente um mês e meio depois do ocorrido, entendo que as medidas cautelares alternativas já aplicadas ao corréu, aliadas ao monitoramento eletrônico, são suficientes para assegurar a aplicação da lei penal.

Forte em tais razões, não há falar em decreto
da medida extrema de privação de liberdade
, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Destarte, demonstrado que o paciente e o corréu Luís Eduardo dos Santos Ferreira se encontram na mesma situação fática-processual, impõe-se a extensão dos efeitos do julgamento proferido no HC n. 1005944-22.2019.2019.811.0000, nos termos do art. 580 do CPP, com o acréscimo da monitoração eletrônica, como já explanado alhures.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“Considerando que o corréu está sendo submetido à mesma situação do ora paciente e que a presente decisão se funda em motivos destituído de caráter exclusivamente pessoal, a extensão do benefício ao acusado é medida que se impõe ao caso, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal”

(HC 110256/2015, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 25/09/2015).

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Robert Richard Galiosan Moraes
, e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas, além de outras medidas cautelares que a autoridade coatora reputar adequadas e convenientes, desde que devidamente justificadas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020